Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.
2. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
3. É obscura a decisão quando dela não se puder extrair o conteúdo ou o comando que dela emerge.
4. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
5. Embargos de declaração rejeitados.